Tribunal: TJMT
Processo: 0004277-70.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
RONIVALDO MARQUES DE ARRUDA

Número do Protocolo: 63872/2016
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - IMPETRADO CONTRA ATO DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, conforme dispõe o artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
RONIVALDO MARQUES DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança n. 4277-72.2011.8.11.0041, impetrado por Ronivaldo Marques de Arruda, concedeu a segurança determinando que a Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso inclua o Impetrante no Quadro de Promoção de Oficiais da Polícia Militar.
Preliminarmente, o Apelante arguiu a nulidade da sentença, diante da incompetência absoluta do juízo a quo para julgar a demanda, visto que o presidente da comissão, o qual praticou o ato atacado, é o Comandante-Geral da Polícia Militar, de modo que, de acordo com a Constituição Estadual, compete ao Tribunal de Justiça o julgamento do mandado de segurança.
No mérito, assevera que a exclusão do Impetrante do Quadro de Promoção de Oficiais da Polícia Militar está munido de fundamentação, uma vez que, diante existência de investigação administrativa em desfavor do Impetrante, caracteriza a ausência de idoneidade moral, requisito necessário para a promoção de oficiais da Polícia Militar.
Defendendo a validade do ato praticado, argumenta que inexiste direito líquido e certo capaz de justificar a concessão da segurança, portanto, a sentença merece ser reformada.
Forte em seus argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para, preliminarmente, reconhecer a incompetência do juízo a quo para julgar o mandammus e, alternativamente, reformar a sentença recorrida e denegar a segurança pretendida.
Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta (fls. 109/110).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Incompetência Absoluta
Preliminarmente, o Apelante argui a nulidade da sentença, diante da incompetência absoluta do juízo a quo para julgar a demanda, visto que o presidente da comissão, o qual praticou o ato atacado, é o Comandante-Geral da Polícia Militar, de modo que, de acordo com a Constituição Estadual, compete ao Tribunal de Justiça o julgamento do Mandado de Segurança.
Analisando os autos tenho que a preliminar merece ser acolhida.
Isso porque, a impetração do presente mandado de segurança foi dirigida contra ato da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que excluiu o Apelado do quadro de acesso para promoção, comissão presidida pelo Comandante Geral da PM/MT.
Logo, o ato atacado foi praticado pelo Comandante Geral da PM/MT que, nos termos do artigo 96, I, alínea g, da Constituição do Estado, atribui a competência para apreciação do mandado de segurança, originariamente, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Vejamos como dispõe o diploma legal:
Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador- -Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público- -Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (Destaquei).
Desse modo, compete ao Tribunal de Justiça apreciar mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, conforme o disposto no art. 96, I, g, da Constituição Estadual.
Assim, ante a manifesta incompetência do Juízo de Primeira Instância para conhecer e julgar o presente mandado de segurança, porquanto, impetrado contra autoridade cuja competência originária para processá-la é do Tribunal de Justiça, deve-se, por conseguinte, ser anulados todos os atos decisórios praticados pelo Juiz Singular, determinando-se, em seguida, a redistribuição do mandado de segurança na forma regimental.
Nesse sentido:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRADO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA CASSADA - REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE.
Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apreciar o mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado e dos Secretários do Estado, conforme dispõe o artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Impetrado Mandado de Segurança contra ato de autoridade cuja competência originária é do Tribunal de Justiça devem ser declarados nulos todos os atos decisórios praticados, com a consequente remessa dos autos ao Órgão competente para processá-lo e julgá-lo.
(N.U 0005313-81.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
Acolhida a preliminar de incompetência absoluta, restou prejudicada a remessa necessária.
Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA e declarar a nulidade da sentença recorrida e, por conseguinte, determinar a remessa do mandado de segurança para este e. Tribunal de Justiça, para redistribuição à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR